Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE BEM PATRIMONIAL. SITUAÇÃO IRRELEVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se é devida a concessão da gratuidade de Justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este Tribunal de Justiça tem utilizado os parâmetros da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF de que é devida a gratuidade de justiça àqueles que têm rendimento familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. Em consonância com o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".
5. No caso dos autos, o agravante comprovou sua hipossuficiência por meio de comprovante de rendimentos acostados aos autos, razão pela qual seu pedido de gratuidade de justiça merece ser acolhido.
6. A simples existência de bem em nome do Recorrente não implica necessariamente na possibilidade de ele arcar com despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Demonstrada a hipossuficiência do autor, por meio de comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda, e não sendo apresentados elementos capazes de atestar a possibilidade de pagamento dos ônus sucumbenciais sem comprometimento do seu sustento, a ele deve ser concedida a gratuidade da justiça”.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV da CF/1; CPC arts. 98, 99, § 2o e § 3o, ambos do CPC;Resolução n. 271/ 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF.
Jurisprudência relevante citada: (STJ, Quarta Turma, Edcl no AREsp 38303/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.6.2012, DJE 1.8.2012), (Acórdão 1847358, 07534235620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).